Tribunal: TJDFT
Processo: 0714652-03.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714652-03.2019.8.07.0015 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CONJUNTO BARACAT AGRAVADO: JUDITH PEREIRA DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por CONDOMÍNIO DO CONJUNTO BARACAT, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Assevera que todos os fundamentos do acórdão combatido foram impugnados, afirmando a inaplicabilidade do enunciado 283 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026